Tribunal: TJPA
Processo: 0005040-24.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005040-24.2013.8.14.0201

APELANTE: DINELSON SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: com exceção dos antecedentes criminais, os vetores de culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0005040-24.2013.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DINELSON SANTOS DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
DINELSON SANTOS DE SOUZA,
contra a r. sentença prolatada no dia 25 de fevereiro de 2022 pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém, que lhe impôs a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, e, após aplicação da detração pena fixada em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 11 de outubro de 2013.

Em suas
razões recursais
(13/07/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime e fixando-a no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(18/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (31/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Dinelson Santos de Souza cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 16655678 – Pág. 15). A autoria está comprovada com o depoimento da vítima em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

As testemunhas que realizaram o flagrante informaram perante a autoridade policial e em juízo que PM Nilton da Silva Lima confirmou que prendeu o recorrente declarando que estava em ronda quando viu a vítima correndo na direção da viatura. A vítima contou os fatos para ele, e apontou o recorrente, acompanhada de um terceiro, menor de idade, que estava em uma bicicleta ainda às proximidades.

A vítima foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), prestou depoimento que serviu de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o celular da vítima que estava de posse do apelado.

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais, motivos do crime e consequencias do crime.

Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor não está bem fundamentado. Trata-se de postulado com fundamentação genérica e lacônica e não pode ser aceita para agravar a pena do recorrente. Logo, neutralizo-a.

b)

Antecedentes criminais:
no caso presente, não assiste razão ao recorrente pois verifico em sua folha de antecedentes o cumprimento de uma pena na Vara de Execuções Penais. Logo, será mantido.

c)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“houve prejuízo patrimonial para a vítima em razão do objeto do crime não ter sido devolvido”.
Trata-se de valoração equívoca, uma vez que a própria sentença destaca que o objeto do crime foi apreendido e devolvido conforme comprova o Auto de Apresentação e Apreensão. Apesar de não encontrar o Auto de Entrega nos autos, não podemos admitir que a
res
ficou com a polícia. Logo, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Neutralizo referido vetor.

d)

Motivos do crime:
segundo consta da sentença os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

Porém, não podemos aceitar essa fundamentação para referido vetor pois
“
Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.”
(STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Neutraliza referido vetor e a pena-base será redefinida.

Sobre o novo montante que deverá ser fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Diante disso, considerando a neutralização de ambas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base pra o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, não aumentando e diminuindo a pena.

Quanto à detração penal, observo que o juiz primevo aplicou em favor do recorrido a detração.
Face a fixação de nova pena, a detração em cima dela deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva que agora será fixada em definitivo
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024